Tribunal: STF
Processo: ARE 1095827
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DE COBERTURA DE PRÓTESE NECESSÁRIA EM CIRURGIA. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE 697.312. TEMA 611 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – ILEGITMIDADE ATIVA – REJEITAR – PARTE LEGÍTIMA. MÉRITO – COBERTURA DO ATO CIRÚRGICO – RESTRIÇÃO DE PRÓTESE NECESSÁRIA AO ATO CIRÚRGICO – BOA-FÉ OBJETIVA – CLÁUSULA RESTRITIVA – ABUSIVIDADE – DANO MORAL CARACTERIZADO. JUROS E CORREÇÃO – TERMO DE INCIDÊNCIA.



    - Os beneficiários dos planos de saúde firmados por intermédio de estipulantes, como é o caso dos autos, por estarem diretamente sujeitos aos efeitos dessa pactuação, são legitimados para discutir em juízo eventual nulidade de alguma cláusula contratual.



    - Se o contrato prevê a cobertura de determinado procedimento cirúrgico, mas nega a cobertura de despesas para o êxito de sua realização, não há como aplicar a cláusula restritiva em face de sua patente abusividade.



    - Em princípio, o descumprimento contratual não enseja dano moral indenizável, a menos que se evidencie a sua repercussão negativa no patrimônio imaterial do consumidor. Assim, se a recusa se revela injusta, de sorte a causar repercussão negativa no universo psíquico do ofendido, trazendo-lhe frustrações e padecimentos, induvidoso o dever indenizatório, ante a presença dos elementos essenciais da etiologia da responsabilidade civil. 



    - Nos casos de indenização por responsabilidade contratual, a mora constitui-se a partir da citação, e a correção monetária, a partir do arbitramento da verba indenizatória.” (Doc. 1, p. 238)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 1, p. 279-283).



    Nas razões do apelo extremo, UNIMED Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos V, X e XXXVI, 196 e 199 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou o ato jurídico perfeito, uma vez que deixou de observar as cláusulas de contrato celebrado anteriormente à vigência da Lei Federal 9.656/1998. Alega que, no presente caso, “há cláusula expressa de não cobertura para próteses (cláusula VII), que fora redigida de modo claro e inequívoco e em destaque conforme recomenda o art. 54, § 4º, CDC” (Doc. 1, p. 296). Defende, também, a impossibilidade de condenação ao pagamento de danos morais porquanto, in casu, “não foi violada a intimidade e a honra da parte recorrida” (Doc. 1, p. 298). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário e a improcedência dos pedidos formulados na nesta ação.



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais inadmitiu o recurso extraordinário por entender que as matérias deduzidas não foram devidamente prequestionadas (Doc. 2, p. 22-23), motivo pelo qual a UNIMED Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico interpôs o presente agravo (Doc. 2, p. 34-41).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 123 (Doc. 4).



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido e reencaminhou os autos a esta Corte (Doc. 7).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido foram os julgados do Plenário desta Corte proferidos, em casos semelhantes ao presente, nos Recursos Extraordinários com Agravos 1.410.432-AgR, 1.410.434-AgR e 1.410.431-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 04/09/2023. Por todos, reproduzo a ementa deste último:



    “DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AO TEMA Nº 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e revisão das cláusulas contratuais, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 



    3. O acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei nº 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor, não tendo, portanto, aplicação do Tema nº 123 da repercussão geral à hipótese dos autos. 



    4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    5. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    6. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.410.431-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 04/09/2023, destaquei)



    Assim também já decidiu a Primeira Turma desta Corte, ao apreciar casos análogos ao presente, in litteris:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE BASEOU NA INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DA LEI 9.656/1998 COM O CÓDIGO CIVIL E O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CF/1988. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 



    1. O Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados -, não tem aplicação à hipótese dos autos, uma vez que o acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor. 



    2. Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    3. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (CDC e Código Civil), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta SUPREMA CORTE. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.377.921-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 24/06/2022, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESSARCIMENTO DE PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO CONTRATO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.504.508-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 11/10/2024, destaquei)



    A semelhante conclusão, ademais, cheguei em sede de reclamação, consoante decisão monocrática assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO CIVIL. PLANOS DE SAÚDE. ALEGADA AFRONTA AO TEMA-RG 123. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM FUNDAMENTADA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO APLICOU LEI POSTERIOR A CONTRATOS ANTERIORES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Rcl 59.388, de minha relatoria, DJe de 26/06/2023, destaquei)



    Na mesma toada, compete ainda mencionar, entre outras, as decisões monocráticas proferidas nos seguintes processos: ARE 1.482.015, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 05/04/2024; RE 1.477.010, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/02/2024; RE 1.472.198, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 05/02/2024; ARE 1.201.372 e RE 1.438.381, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 31/07/2023 e 19/6/2024; RE 1.464.767, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 20/11/2023; ARE 1.374.216, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/08/2022; e ARE 1.384.047, de minha relatoria, DJe de 27/05/2022.



    Ressalte-se também que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo quanto à abusividade da negativa sub judice, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)



    Saliente-se, ainda, que a jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que o dano moral, quando aferido pelas instâncias ordinárias, não pode ser revisto pela Suprema Corte, tendo em vista que, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o extraordinário, atraindo a incidência da Súmula 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Execução. Dívida contratual. Indenização por danos morais e materiais. 4. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais. Incidência das súmulas 279 e 454. 5. Razões do agravo não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula 287. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 866.360-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 09/05/2016, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO EM BLOG. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 918.178-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 1º/02/2016, destaquei)



    Demais disso, o Plenário desta Suprema Corte, especificamente em relação à condenação por danos morais e materiais por negativa de cobertura para tratamento de beneficiários de planos de saúde, ao julgar o ARE 697.312, Rel. Min. Ayres Britto, Tema 611 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “A questão da responsabilidade civil por danos morais e materiais pela negativa de cobertura de atendimento por operadora de plano de saúde tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (destaquei).



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente